Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0731709-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO LIMA SILVA IMPETRANTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TIAGO LIMA SILVA, preso em 02/10/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 132 e 331, ambos do Código Penal (perigo para a vida ou saúde de outrem e desacato de funcionário público) e art. 21 da Lei das Contravenções Penais (vias de fato), apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis e é vítima, tratando-se a prisão de coação ilegal, bem como sustenta que a audiência de custódia não foi realizada no prazo de 24h previsto no art. 310 do Código de Processo Penal, o que se mostra ilegal, razão pela qual requereu a soltura do paciente (ID 29592107). A liminar foi indeferida no Plantão Judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva. Da decisão acima o impetrante opôs embargos de declaração (ID 29595600), mas o e. Desembargador Plantonista Josaphá Francisco dos Santos registrou que não compete ao Plantonista apreciar embargos de declaração (ID 29598164). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria hoje, às 13h11min. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, a soltura do paciente, alegando que ele possui condições favoráveis e há ilegalidade no auto de prisão em flagrante. Em consulta ao andamento processual (Processo no 0734755-05.2021.8.07.0001), verifiquei que houve audiência de custódia nesta manhã, na qual o paciente foi posto em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, nos seguintes termos: (...) Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a TIAGO LIMA SILVA, filho de Alberto Silva e de Raimunda Gonçalves Lima, nascido em 15/06/1990, impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA; e III - proibição de frequentar o local dos fatos (Bar Versão Brasileira localizado na SQS 204, Asa Sul, Brasília) (...) Consta de certidão nos autos que o paciente foi posto em liberdade às 11h02min. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021 16:30:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator